Tribunal: TJDFT
Processo: 0707908-41.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. PRELIMINAR DE DECADÊNCIA E/OU PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO AUTORAL. REJEITADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 54 DA LEI N° 9.784/1999 E DO TEMA N° 897 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). MÉRITO. GRATIFICAÇÃO EM ATIVIDADE DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA EM TEMPO INTEGRAL (TIDEM). COMPROVAÇÃO DE CUMULAÇÃO INDEVIDA COM OUTRO VÍNCULO REMUNERATÓRIO. MÁ-FÉ DA SERVIDORA PÚBLICA. CONFIGURAÇÃO. NECESSIDADE DE DEVOLUÇÃO DA GRATIFICAÇÃO RECEBIDA INDEVIDAMENTE. INEXISTÊNCIA DE ERRO NOS CÁLCULOS REALIZADOS PELO DISTRITO FEDERAL.
1. Nos termos do art. 54 da Lei n° 9.784/1999 e do Tema n° 897 do Supremo Tribunal Federal (STF), estão configuradas as hipóteses excepcionais que, neste caso, afastam a decadência (má-fé da servidora distrital) e a prescrição (aparência de ato doloso de improbidade administrativa). Preliminar rejeitada.
2. Mérito. A Lei Distrital n° 4.075/2007, em seu art. 21, dispôs expressamente que a Gratificação em Atividade de Dedicação Exclusiva em Tempo Integral (TIDEM) seria devida ao servidor da carreira do magistério público do Distrito Federal que trabalhe em regime integral, com carga horária de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais, desde que não exerça outra atividade laborativa remunerada.
3. O incontroverso desempenho concomitante do magistério público e do magistério em rede privada de ensino, durante o período em que a servidora recebia a Gratificação em Atividade de Dedicação Exclusiva em Tempo Integral (TIDEM), impõe o reconhecimento da sua má-fé e do direito do erário ao ressarcimento dos valores por ela recebidos.
4. O Distrito Federal indicou, de maneira clara e precisa, os critérios utilizados para calcular a verba a ser ressarcida aos cofres públicos, não tendo a servidora pública, por sua vez, apresentado nenhum elemento probatório capaz de desconstituir a planilha de cálculos elaborada pelo ente distrital.
5. Recurso de apelação desprovido.